Tribunal: TJES
Processo: 5003831-64.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003831-64.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE SEICK e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, por não restar comprovado que o imóvel penhorado em execução de título extrajudicial movida por instituição financeira é o único meio de subsistência da família ou que a área é efetivamente utilizada para a agricultura familiar.

2. Os agravantes sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso por falha técnica no sistema PJe e, no mérito, alegam que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, sendo explorado em regime de economia familiar para a produção de ovos. Sustentam a existência de presunção jurisprudencial de que a pequena propriedade é trabalhada pela família, cabendo ao exequente o ônus de provar o contrário, e requerem o provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade do bem.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se o imóvel rural penhorado preenche os requisitos de ordem dimensional e funcional para ser reconhecido como pequena propriedade rural impenhorável.

III. Razões de Decidir

4. A exceção de pré-executividade é cabível para a discussão de matérias de ordem pública ou nulidades absolutas cognoscíveis de ofício, desde que fundadas em prova documental pré-constituída e desnecessária a dilação probatória. No caso, o incidente foi instruído com robusta documentação oficial (matrícula, declarações de imposto de renda, inscrição de produtor rural e notas fiscais), permitindo a pronta cognição e legitimando o manejo da via eleita.

5. Nos termos do art. 4º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.629/1993, conceitua-se como pequena propriedade rural aquela cuja área compreenda entre 1 e 4 módulos fiscais. Sendo o módulo fiscal na Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES correspondente a 18 hectares, o limite legal perfaz 72 hectares. O imóvel constrito possui 28,5 hectares, cumprindo cabalmente o requisito objetivo espacial.

6. Conforme tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1234, é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para o reconhecimento de sua impenhorabilidade, afastando-se a presunção absoluta. Os agravantes desincumbiram-se satisfatoriamente do ônus ativo por meio de declarações de imposto de renda indicando a atividade agropecuária no local, comprovantes do SINTEGRA/ES e notas fiscais de escoamento da produção avícola.

7. A garantia constitucional protetiva não visa tutelar apenas a agricultura de subsistência rudimentar, mas sim a atividade organizada, sendo que a expressiva movimentação financeira, inserção de tecnologia, modernização e eficiência econômica não descaracterizam a natureza familiar do empreendimento, desde que a terra continue a figurar como base do trabalho direto e fonte primordial de rendimentos.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada e acolher a exceção de pré-executividade, declarando a impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Sítio Dois Irmãos” e determinando o levantamento da penhora, com a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

9. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é via legítima para arguição de impenhorabilidade de pequena propriedade rural quando o incidente for guarnecido de prova documental pré-constituída apta a dirimir a controvérsia de plano. 2. O cumprimento do requisito dimensional inferior a 4 módulos fiscais aliado à demonstração do labor familiar direto na terra assegura a impenhorabilidade do imóvel rural, não restando descaracterizado o regime de economia familiar pela modernização tecnológica, eficiência produtiva ou comercialização massiva da produção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 85, § 2º, e 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1234 (REsp 2.091.805/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi); TJPR, APL 0001517-97.2021.8.16.0126, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 21.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FELIPE SEICK E GILBERTO SEICK
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
execução de título extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes sob o fundamento de que não restou comprovado que o bem é o único meio de subsistência da família ou que a área é efetivamente utilizada para a agricultura familiar, descaracterizando-a como pequena propriedade rural.

Em suas razões, os agravantes sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso em razão de falha técnica no sistema PJe, que não teria efetuado a abertura automática do prazo. No mérito, alegam que o imóvel penhorado se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e é explorado em regime de economia familiar para a produção de ovos. Aduzem que o c. Superior Tribunal de Justiça consagra a presunção juris tantum de que a pequena propriedade é trabalhada pela família, cabendo ao exequente o ônus de provar o contrário. Juntaram vasta documentação, incluindo notas fiscais, cadastro de produtor rural e declarações de imposto de renda, requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar atos expropriatórios.

Por meio da decisão de id.
18604486
, este relator deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar a realização de quaisquer atos expropriatórios direcionados ao bem em testilha até o julgamento definitivo do recurso.

Regularmente intimado, o banco agravado apresentou contrarrazões (id. 19057), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a aferição da impenhorabilidade de pequena propriedade rural demandaria dilação probatória complexa e incompatível com a cognição estreita da exceção de pré-executividade. No mérito, defendeu o desprovimento do recurso sustentando que o vultoso faturamento decorrente da atividade mercantil desenvolvida (comercialização massiva de ovos a supermercados) e a aquisição de insumos em larga escala descaracterizam o conceito de subsistência e economia familiar protetivos, atraindo a incidência do Tema 1234/STJ pela insuficiência de provas.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003831-64.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE SEICK, GILBERTO SEICK

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FELIPE SEICK E GILBERTO SEICK
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
execução de título extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes sob o fundamento de que não restou comprovado que o bem é o único meio de subsistência da família ou que a área é efetivamente utilizada para a agricultura familiar, descaracterizando-a como pequena propriedade rural.

Em suas razões, os agravantes sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso em razão de falha técnica no sistema PJe, que não teria efetuado a abertura automática do prazo. No mérito, alegam que o imóvel penhorado se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e é explorado em regime de economia familiar para a produção de ovos. Aduzem que o c. Superior Tribunal de Justiça consagra a presunção juris tantum de que a pequena propriedade é trabalhada pela família, cabendo ao exequente o ônus de provar o contrário. Juntaram vasta documentação, incluindo notas fiscais, cadastro de produtor rural e declarações de imposto de renda, requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar atos expropriatórios.

Por meio da decisão de id. 18604486, este relator deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar a realização de quaisquer atos expropriatórios direcionados ao bem em testilha até o julgamento definitivo do recurso.

Regularmente intimado, o banco agravado apresentou contrarrazões (id. 19057), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a aferição da impenhorabilidade de pequena propriedade rural demandaria dilação probatória complexa e incompatível com a cognição estreita da exceção de pré-executividade. No mérito, defendeu o desprovimento do recurso sustentando que o vultoso faturamento decorrente da atividade mercantil desenvolvida (comercialização massiva de ovos a supermercados) e a aquisição de insumos em larga escala descaracterizam o conceito de subsistência e economia familiar protetivos, atraindo a incidência do Tema 1234/STJ pela insuficiência de provas.

Inicialmente, sustenta a instituição financeira agravada que a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não poderia ter sido veiculada por meio de exceção de pré-executividade, dada a suposta necessidade de ampla instrução processual.

Razão não lhe assiste. É cediço que a exceção de pré-executividade se mostra cabível para a discussão de matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que desnecessária a dilação probatória, isto é, que se fundem em prova documental pré-constituída.

No caso concreto, os agravantes guarneceram o incidente com robusta documentação oficial, tais como, certidão de matrícula imobiliária, declarações de imposto de renda, comprovantes de inscrição de produtor rural e histórico de notas fiscais emitidas, elementos que conferem ao julgador pronta cognição sobre os requisitos legais da impenhorabilidade.

Verificando-se que a controvérsia pode ser dirimida de plano pelo exame dos documentos carreados, revela-se plenamente legítimo o manejo da via eleita.

Ultrapassada a questão “preliminar”, cinge-se o mérito recursal a verificar se o imóvel rural denominado Sítio Dois Irmãos, matriculado sob o nº 1.237 perante o Registro de Imóveis de Santa Maria de Jetibá/ES, enquadra-se nas salvaguardas da impenhorabilidade da pequena propriedade rural estabelecidas no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do Diploma Processual Civil.

Para o reconhecimento da referida impenhorabilidade, exige-se a concorrência de dois requisitos fundamentais: a) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e b) que a área seja explorada pelo núcleo familiar.

No que atina ao critério dimensional (requisito objetivo), a Lei nº 8.629/1993, em seu art. 4º, inciso II, alínea “a”, conceitua como pequena propriedade rural aquela cuja área compreenda entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.

Consultando as diretrizes fixadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), constata-se que o módulo fiscal na Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES corresponde a 18 hectares. Logo, o teto para que o imóvel rural seja juridicamente alçado à condição de pequeno perfaz 72 hectares.

Conforme relata a certidão imobiliária e as declarações de bens constantes dos autos, o imóvel constrito possui área global de 285.000 m2, o que equivale a 28,5 hectares. Portanto, o requisito espacial resta cabalmente cumprido, situando-se o bem relativamente abaixo do limite de 4 módulos fiscais.

No tocante ao critério funcional, cumpre destacar o entendimento fixado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo 1234 (REsp 2.091.805/GO), sob a relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, cuja tese vinculante restou assim redigida:

“
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.”

A partir dessa premissa, incumbe afastar qualquer tese de presunção absoluta em favor do devedor, exigindo-se deste comportamento processual ativo na demonstração do labor familiar. E, após analisar detidamente o caderno processual, verifico que os agravantes se desincumbiram satisfatoriamente do ônus que lhes fora debitado.

Com efeito, as declarações de imposto de renda dos recorrentes indicam como ocupação principal a atividade de
“Produtor na Exploração Agropecuária”
, apontando o imóvel em testilha como o local de desempenho de suas atividades econômicas.

Outrossim, os comprovantes do SINTEGRA/ES atestam a regularidade de suas inscrições como produtores rurais ativos, e as inúmeras notas fiscais acostadas demonstram o escoamento contínuo da produção de ovos oriunda da avicultura ali fixada.

O argumento invocado pelo banco credor de que a expressiva movimentação financeira e a escala tecnológica da produção descaracterizariam o regime de economia familiar não merece prosperar. Digo isso porque a garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXVI, da Carta da República não visa tutelar apenas a agricultura de subsistência rudimentar ou de consumo interno. O escopo do constituinte é proteger a atividade produtiva organizada em pequenas propriedades rurais, estimulando o cooperativismo, a inserção de tecnologia e o incremento de produtividade como vetores de desenvolvimento do campo e de dignidade da pessoa humana.

A circunstância de os agravantes gerirem uma avicultura de postura tecnificada e comercializarem sua produção com estabelecimentos comerciais locais reflete a necessária modernização da atividade agrária, o que não retira a natureza familiar do empreendimento, desde que a terra continue a figurar como a base do trabalho direto dos devedores e fonte primordial de seus rendimentos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL .
IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS (LEI Nº 8.629, ART. 4º, INCISOS I E II, A) E TRABALHADO PELA FAMÍLIA . PROTEÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO . “
A garantia constitucional da preservação da pequena propriedade rural ( CF, art. 5º, XXVI) deve ser interpretada de modo a permitir que o trabalhador rural não seja dela alijado por inadimplência de contratos que visem financiar o seu trabalho. Deve prevalece o caráter teleológico da norma constitucional. Afinal, a benesse constitucional da impenhorabilidade não deve ser lida e interpretada à luz do instituto da alienação fiduciária (Lei nº 9 .514/97); e sim o contrário, ou seja, deve ser interpretada a alienação fiduciária à luz da Constituição Federal. (...) Ora, a proteção do pequeno imóvel rural que se destina à exploração direta e à moradia do agricultor e de sua família, bem como a dignidade da pessoa humana, são valores fundamentais que devem ser garantidos e, inclusive, se sobrepor ao direito do credor de receber a importância a que faz jus pela excussão do imóvel que garante a sobrevivência do devedor. Até mesmo porque a atividade agrária desempenhada pelos pequenos produtores tem relevância social, uma vez que a economia de vários municípios do Brasil depende diretamente da renda obtida por eles
.” (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0001517-97.2021 .8.16.0126 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J . 21.08.2022) (TJ-PR - APL: 00015179720218160126 Palotina 0001517-97.2021 .8.16.0126 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/08/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)

Portanto, a tentativa do credor de rotular a atividade como empresarial apenas em razão de sua eficiência econômica carece de amparo legal, devendo ser mantida a proteção ao patrimônio mínimo necessário à sobrevivência e ao trabalho da família executada.

Destarte, demonstrada a coexistência das exigências de ordem dimensional e funcional, a reforma do ato judicial recorrido é medida imperativa, a fim de assegurar a intangibilidade do patrimônio produtivo dos agravantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão hostilizada e, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, declarar a impenhorabilidade absoluta do imóvel rural denominado “Sítio Dois Irmãos”, matriculado sob o nº 1.237 no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria de Jetibá/ES, com esteio no art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC, determinando o consequente levantamento do gravame de penhora que sobre ele recai.

Como consequência do acolhimento do incidente, condeno o exequente/agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono dos executados, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)